Tribunal: TJDFT
Processo: 0700668-21.2023.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0700668-21.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAQUELINE RODRIGUES TEIXEIRA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se agravo de instrumento interposto contra decisão do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que nos autos do processo n. 0719169-09.2023.8.07.0016, indeferiu a antecipação de tutela, nos seguintes termos: “(...) Disciplina os art. 300 do CPC que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, podendo-se antecipar os seus efeitos. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, estabelece que o deferimento de medidas antecipatórias como a que ora é vindicada, poderá ser deferida no contexto de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). A antecipação dos efeitos da tutela é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito da autora ou dano irreversível. Na exordial, a autora requer tutela antecipada, inaudita altera pars, para determinar a sua imediata investidura ao cargo de técnica de gestão educacional com especialidade em secretaria escolar ou, caso assim não se entenda, que sua vaga seja reservada até o deslinde da demanda. Nesta fase de cognição sumária, não há como aferir, de plano, a partir dos elementos que instruem os autos, a probabilidade do direito com base única e exclusivamente nas alegações inaugurais. Sabe-se que o edital do concurso é a lei que vincula as partes, candidatos e Administração Pública. No caso em tela, em princípio, não vejo evidente ilegalidade da Administração Pública, uma vez que, diferentemente do alegado pela autora, a negativa da posse ocorreu com base nas estipulações do edital que exige a comprovação de realização de Curso Técnico em Secretariado Escolar (item 2.2.1 do edital – id. 154965507, p. 8), o que não restou demonstrado em nenhum dos documentos carreados aos autos. Nesta análise perfunctória, entendo que o Curso Técnico em Secretariado Escolar se mostra requisito mínimo exigido pelo edital a ser observado para a investidura do cargo e, até mesmo, a reserva de vaga, independentemente de a autora ser portadora de outros cursos, que abrilhantam seu currículo. Com base nestes fundamentos, entendo não demonstrados os requisitos autorizadores da medida, o que obsta o consequente deferimento. Neste contexto, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório e cognição exauriente, por ora, afastada está a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória requerida, razão pela qual a INDEFIRO. Cite-se o requerido para oferecer contestação no prazo de 30 (trinta) dias, instruída com todos os documentos necessários a demonstração do direito alegado, bem como provas que pretende produzir, atento ao disposto no artigo 9o da Lei n. 12.153/2009. Caso considerem possível conciliar, deve a resposta conter tal intenção, para exame quanto à necessidade de designação de audiência. Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 dias, eventualmente, manifeste-se acerca da peça de resposta apresentada, bem como sobre o interesse na produção de provas. Publique-se. Intimem-se”. Na via do presente agravo de instrumento, a recorrente esclarece que “participou do concurso da Secretaria de Educação do Estado do Distrito federal, a qual se candidatou ao cargo de técnica de gestão educacional com especialidade em secretariado escolar (cargo 37), conforme previsto no Edital de Abertura no 23/2016 – SEE/DF, concorrendo as vagas destinadas a ampla concorrência e sendo nomeada e convocada na posição 991a, conforme publicação no Diário Oficial, edição no 46 de 08 de março de 2023 (...) Em 03 de abril de 2023, no ato da posse para a investidura do cargo, a candidata foi surpreendida com a negativa, sob o argumento de que a titulação apresentada não atendia a formação exigida no edital, porém o termo de negativa de posse não apresenta a motivação. Informa a agravante que foi encaminhado uma lista de pendências para a posse, sendo solicitado à requerente o encaminhamento do diploma do curso técnico de secretariado escolar até o dia 31 de março de 2023, antes da ida ao local para assinatura, no dia 03 de abril de 2023”. Afirma que “o certame em tela exige certificado, devidamente registrado, de conclusão de ensino médio OU certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso técnico de ensino médio, acrescido do curso técnico em secretariado escolar”. Ressalta que possui diploma de curso superior ao invés de curso técnico, sendo licenciada em Letras e Pedagogia é que é especializada em gestão e orientação educacional. Afirma, por fim, que a Secretaria de Estado de Educação informou que esta foi a última nomeação de candidatos aprovados no concurso público regido pelo edital n° 23/2016, conforme aviso publicado no site oficial em 02/03/23 às 9h30 e atualizado em 2/03/23 às 13h57. Pugna pela concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a investidura no cargo de técnica de gestão educacional com especialidade em secretaria escolar (cargo 37) ou a reserva de vaga até o deslinde da demanda principal. No mérito, requer o provimento do recurso de agravo e a reforma da decisão agravada. É o breve relato. Decido. Inicialmente, defiro os benefícios da gratuidade de justiça, em favor da recorrente. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelo agravante esbarra na impossibilidade de se conceder liminar satisfativa contra a Fazenda Pública, consoante disposto no art. 1.059 do CPC c/c art. 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/1992, além de não estar preenchido de forma evidente o requisito da probabilidade do direito da recorrente. Em que pese as alegações do agravante para justificar o deferimento imediato da antecipação de tutela, o entendimento monocrático merece prevalecer, haja vista que não há como aferir, de plano, a partir dos elementos que instruem os autos, a verossimilhança das alegações inaugurais. Outrossim, é imprescindível que a Administração Pública e o candidato vinculem-se ao edital do concurso público (princípio da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório), cabendo observar os ditames aos quais se subordinam. O edital n. 23, de 13 de outubro de 2016 (ID de origem n. 154965507, pág. 8), assim descreve o requisito para o cargo de nível médio (Carreira de Assistência à educação) de Técnico de Gestão Educacional: “2.2.1 CARREIRA DE ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO (...) CARGO 37: TÉCNICO DE GESTÃO EDUCACIONAL – ESPECIALIDADE: SECRETÁRIO ESCOLAR REQUISITO: certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio, expedido por instituição educacional reconhecida pelo órgão próprio do sistema de ensino ou certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso técnico de ensino médio, expedido por instituição educacional reconhecida pelo órgão próprio do sistema de ensino, acrescido do Curso Técnico em Secretariado Escolar” (destaquei) Percebe-se, pois, que não há dispensa do Curso de Técnico em Secretariado Escolar, consoante a parte final do item 2.2.1, atinente ao cargo 37 (Técnico de Gestão Educacional). O STJ, ao apreciar o Tema Repetitivo 1094, firmou a tese segundo a qual: “O candidato aprovado em concurso público pode assumir cargo que, segundo o edital, exige título de Ensino Médio profissionalizante ou completo com curso técnico em área específica, caso não seja portador desse título, mas detenha diploma de nível superior na mesma área profissional”. Ocorre que, no caso em comento, a recorrente, que se candidatou ao cargo de Técnico de Gestão Educacional, especialidade Secretário Escolar, não apresentou diploma de curso superior na mesma área profissional (Curso Superior de Secretariado- Art. 2o, I, a, da Lei n. 7.377/85, que dispõe sobre o exercício da profissão de Secretário), mas sim Licenciatura em Pedagogia (ID de origem n. 154961870) e Letras (ID de origem n. 154961872). Assim, desde que todos os candidatos se submetam às mesmas exigências, pode a Administração definir, sem interferência, quais critérios, regras e requisitos os candidatos devam observar, ressalvado o controle judicial de anormalidades evidentes, a ser exercido excepcionalmente. Dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria para apreciação de liminar, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Mostra-se necessária a manifestação da parte agravada, a fim de se permitir o aprofundamento da cognição sobre o cenário fático para exame da pretensão da agravante. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 14 de abril de 2023. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito